Tribunal: TJDFT
Processo: 0720257-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720257-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADJANYO DA COSTA SANTOS AGRAVADO: ELICANDRA MONTALVAO FURTADO, HELIDA FERREIRA MONTALVAO DECISÃO ADJÂNYO DA COSTA SANTOS interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que na ação de Despejo ajuizada em desfavor de ELIÇANDRA RODRIGUES MONTALVÃO indeferiu a liminar de despejo, nos seguintes termos (ID origem 197170093): A parte autora formula pedido de tutela de urgência, com base no art. 59, § 1o, da Lei 8245/91. Contudo, verifica-se que o contrato foi garantido por fiança, não se enquadrando, pois, nas hipóteses legais, especialmente no inciso IX, § 1o, do art. 59, da Lei de Locações. No mais, mesmo analisando sob o ponto de vista do art. 300, do CPC, não se vislumbra o perigo de dano, tendo em vista que se cuida de contrato celebrado recentemente, cujo débito ainda não se avolumou. Por isso, INDEFIRO a liminar. [...] O agravante ajuizou ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança no 0711124-09.2024.8.07.0007, e narrou que celebrou contrato de locação do imóvel situado na CNB 02, lote 02, ap. 103 – Ed. Luxor – Taguatinga-DF, pelo prazo de 36 meses, com início em 26/02/2024, no valor de R$ 1.200,00 por mês, garantido por fiança de Hélida Ferreria Montalvão, filha da locatória. Afirmou que a agravada está em mora com os aluguéis a partir de março de 2024 e que a fiança foi prestada por sua filha, a qual também reside no imóvel. Sustentou que a filha da locatária foi colocada erroneamente como fiadora, porque além de morar no imóvel, não comprovou renda para garantir o pagamento, o que esvazia a garantia do contrato e torna possível o despejo liminar mediante caução do valor de três aluguéis, cujo depósito judicial já foi realizado. Argumentou que a agravada age de má-fé, pois desde que entrou no imóvel não paga o valor dos aluguéis, taxas de condomínio, energia e IPTU. Requereu a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o despejo liminar. É o relatório. DECIDO. Verifico que em primeira instância o agravante não alegou, em sede de primeiro instância, que a fiadora é filha da locatária e não possui renda para garantir a fiança, o que esvazia a garantia. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO da alegação de esvaziamento da fiança. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte o recurso. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Pretende o agravante o despejo liminar da locatária, mediante caução. O art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91 – Lei de Locação, dispõe: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) E o art. 37, inc. II, da Lei 8.245/91 prevê a fiança como modalidade de garantia do contrato de locação. Por sua vez, o contrato celebrado entre as partes estipulou, no item 12 (ID 196642035): 12- DA GARANTIA LOCATÍCIA a. O presente Contrato de Locação tem como garantia do LOCATÁRIO, a fiadora solidária HÉLIDA FERREIRA MONTALVÃO, brasileiro, educadora social, CPF (...) residente nesta capital. Parágrafo Primeiro: A garantia locatícia prestada também será validada para o período de prorrogação deste contrato que porventura venham a ocorrer. Desta feita, uma vez que o contrato possui garantia, não é possível o despejo liminar mediante caução. Nesse sentido, o entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI LOCATÍCIA. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. DENÚNCIA VAZIA. FIANÇA. DESOCUPAÇÃO. IMÓVEL. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei locatícia dispõe acerca das hipóteses em que se faz possível conceder a liminar para desocupação, sem a oitiva da parte contrária, prevendo que a referida medida somente pode ser deferida quando o contrato não estiver garantido (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.2145/1991. 2. O contrato objeto da ação de origem possui garantia, na modalidade fiança, o que obsta o deferimento liminar do despejo postulado. 3. Na Lei de Locação não há previsão de concessão de liminar por denúncia vazia para os contratos de locação residencial, hipótese restrita ao contrato de locação não residencial. 4. Em que pese a alegação da agravante acerca da existência de infração contratual, diante da manifestação da agravada no processo de execução da dívida imobiliária, não se vislumbra, neste momento processual, a efetiva violação do contrato. A questão demanda análise mais exauriente pelo juízo de origem, após a formação do contraditório, quando, então, será apresentada a versão da agravada e se obterá mais elementos para o deslinde da controvérsia. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1853084, 07019811720248070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ASSEGURADO POR FIANÇA. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO LOCATÁRIO. INDEFERIMENTO. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, por estar o contrato de locação garantido por fiança (art. 37, II, da Lei 8.245/1991, falta suporte fático autorizador da pretendida liminar concessão de despejo, conforme estabelece o art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991. 2. O risco de a dívida vir a aumentar excessivamente, conquanto real, aptidão não tem para, por si, afastar a disciplina clara e objetivamente positivada pelo legislador infraconstitucional, que admite o despejo liminar do locatário inadimplente quando o não pagamento de encargos locatícios for relativo a contrato não assegurado por qualquer modalidade de garantia. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1790636, 07216551520238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. PREVISÃO DE GARANTIA. CAUÇÃO E FIANÇA. LIMINAR DE DESPEJO. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando a desocupação imediata do imóvel locado 2. Nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei do Inquilinato, é possível a concessão de liminar para desocupação de imóvel, desde que a ação esteja fundada na falta de pagamento do aluguel e demais encargos e não haja quaisquer das garantias previstas no seu artigo 37. 3. No presente caso, não obstante no momento da propositura da ação o locatário ostentar débito em valor superior à caução prestada na assinatura do contrato, sendo, portanto, insuficiente para adimplir o débito contratual, o contrato também está garantido por fiança, o que inviabiliza a concessão da liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1382418, 07232943920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Nesse sentido, em sede de cognição sumário, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator